Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707423-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal (proc. de referência n° 0712587-48.2017.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID83389589 do proc. de referência): DECISÃO Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada ao ID 73037118. Argumenta-se que o exequente, ao atualizar o valor devido por tributos, utilizou índices e percentuais de correção em desacordo com determinação legal. Instado, o exequente defendeu ser inviável a discussão do tema na via eleita pelo executado. DECIDO. O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Ao DF para dar andamento ao feito. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. O executado não resignado com a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões do recurso, em síntese, alega que apresentou a exceção de pré-executividade com a finalidade de demonstrar por meio de documentos que as CDAs que lastreiam a execução fiscal seriam nulas de pleno direito, uma vez que foram constituídas com base em lei revogada em declaração de inconstitucionalidade. Afirma que: “A justificativa que o d. Juízo a quo se utilizou para deslegitimar a via eleita se baseia na modulação dos efeitos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 2016.00.2.031.555-3 do E. TJDFT onde o Conselho Especial do Tribunal haveria atribuído efeitos EX NUNC à declaração de inconstitucionalidade do art. 2° da LC 435/2001”. Destaca também que: “O segundo ponto a ser cuidadosamente considerado é a sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária envolvendo a Agravante e a Agravada em que o Juízo singular decidiu a favor da Agravante, entendendo que os títulos relativos de algumas das CDA(s) da Agravada são nulos. Ou seja, jamais uma Execução Fiscal poderia marchar com CDA(s) que nasceram nulas por se basearem em LEI JÁ REVOGADA e declarada INCONSTITUCIONAL”. Defende que as matérias aventadas na exceção executiva é de ordem pública e exclusivamente de direito, porque concentra em juízo de constitucionalidade de lei, situação que dispensa ampliação probatória. Assevera que o entendimento emanado da Suprema Corte não permite adoção de índices de atualização da dívida ativa pelos entes federativos que superem o delimitado pela União que é a taxa SELIC. Explicita que a atualização do título exequendo com base na LC 435/2001 (INPC + juros de 1%) será sempre superior à taxa SELIC, além do que é inconstitucional, caso prevaleça tal entendimento prejudicará fortemente a saúde financeira da agravante. Ressalta que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, medida que não causará nenhum prejuízo ou irreversibilidade da decisão. Pondera que, no caso de indeferimento do mencionado efeito ao recurso, a Fazenda Pública irá promover os atos executivos cobrando neles todos os encargos indevidos. Aduz que ao vertente caso é cabível a tutela de evidência. Destaca que: “a garantia do juízo não é e nunca foi requisito para a concessão da tutela de evidência. Afinal, já existe entendimento pacificado no Supremo.” Repisa que a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública, que não exige dilação probatória, porque é aferível mediante simples exame das CDAs que lastreiam a execução, bem como os índices de atualização do débito não demandam ampliação probatória. Com essas alegações, pede o deferimento do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento c/c com o pedido de tutela de evidência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído nos títulos executivos, referidas CDA(s), pelo fato de ser uma matéria de ordem pública. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para julgar procedentes os pedidos formulado na exceção de pré- executividade. O recurso foi preparado (ID 2286700, p. 2-3). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo processual. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; De maneira que é indispensável a presença de dois requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos autorizadores da tutela de urgência não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC, prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Feito esses destaques, passa-se para análise da pretensão veiculada no presente agravo de instrumento. A exceção de pré-executividade é um instituto não previsto expressamente na legislação processual civil. No entanto, a doutrina e a jurisprudência há muito tempo têm admitido essa forma de impugnação à execução idealizada por Pontes de Miranda. Em verdade, reina um dissenso na doutrina quanto à nomenclatura dessa forma impugnativa à execução, parcela considerável da doutrina defende que essa medida conforme empregada, verdadeiramente é objeção de executividade e não exceção de pré-executividade. Ademais, existem alguns que defendem que o legislador ao inserir no art. 525 § 11 do CPC[1] que determinadas matérias na execução poderiam ser impugnadas por apresentação de simples petição, de forma implícita introduziu essa medida na ordem processual, de igual forma, aludem que a regra prevista no parágrafo único do art. 803[2] do mesmo diploma processual também contempla tal instituto. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu a incumbência de guardião da legislação federal, em decorrência da elevada utilização da exceção de pré-executividade nas execuções fiscais, consolidou sua compreensão sobre o tema no verbete sumular no 393 que assim estatui: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” No caso em apreço, a agravante aborda vários temas nas razões do agravo de instrumento: inexigibilidade das CDAs, sob o argumento de que várias delas foram instituídas por lei declarada inconstitucional, que a sistemática de atualização da dívida pelo Distrito Federal com base na LC 435/2001 (INPC + juros de 1%), será sempre superior à taxa SELIC, que o executado está cobrando encargos superiores aos adotados pela União, situação proibida pelo excelso STF, dentre outras arguições. Vê-se que a execução em questão envolve valores elevados, cogita de montante de R$ 4.039.069,65 (quatro milhões, trinta e nove mil, sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e discutem os encargos adotados para atualização do valor devido, jamais será possível apurar sem perícia contábil. Logo, a via adequada de impugnação é os embargos à execução. Demais disso, essa matéria não insere no rol daquelas cognoscíveis de oficio pelo Magistrado. A compreensão do colendo STJ sobre o tema permanece inalterada do consolidado na súmula no 393, senão veja recente julgado daquela Corte Superior sobre o assunto: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte Local, quanto à necessidade de dilação probatória, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1542869/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). (grifo nosso). A via estreita da exceção de pré-executividade não permite ampliação probatória, de igual modo, é exígua a via do agravo de instrumento, que é um recurso de cognição não exauriente. A pretensão veiculada neste agravo de instrumento envolve recálculo do débito fiscal com base nos encargos previstos na Lei Complementar no 943/2018, uma vez que a agravante defende que os índices de correção utilizados pelo Distrito Federal eleva sobremaneira o valor da dívida. Em verdade, além do assunto não ser matéria cognoscível de ofício, exige dilação probatória com o exercício da ampla defesa e do contraditório, situação não compatível com via estreita da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, é firme o posicionamento adotado pela egrégia 5a Turma Cível, conforme comprovam os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado para, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Na hipótese dos autos, o agravante pretende o recálculo do débito fiscal adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar no 943/2018, porquanto entende que a alteração dos índices aplicados na atualização da dívida fiscal devida ao Distrito Federal acarretaria significativa diferença no valor do débito exequendo. 3. A afirmativa não é cognoscível de plano e para sua comprovação, é necessária dilação probatória, acompanhada do devido contraditório, o que não se mostra compatível com o instrumento processual manejado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293651, 07217739320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA inexigibilidade dE título executivo. inequívoca necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime" (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Como bem definido pela decisão agravada, o que posto pelo agravante (inexigibilidade do título executivo), dada a inequívoca necessidade de dilação probatória, não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293621, 07238585220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - A eventual adoção e aplicação dos parâmetros indicados pela Lei Complementar no 943/2018 seria inapta a retirar a exigibilidade das CDAs objetos da Execução Fiscal, ensejando apenas recálculo do débito exequendo, a fim de demonstrar eventual redução do crédito fiscal e, portanto, a existência de excesso de execução. 2 - A peça remete, portanto, ao excesso de execução e não à inexigibilidade do crédito fiscal, tema passível de discussão via Embargos à Execução, nos termos dos artigos art. 917, III, do CPC e 16, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais, exigindo dilação probatória, o que descabe em exceção de pré-executividade (ou mero petitório). 3 - Exigindo dilação probatória, o tema da adoção dos critérios de atualização monetária da Lei Complementar Distrital no 943/2018 não alcança exame em sede de exceção de pré-executividade (nem em sede de mera petição), uma vez que o referido incidente exige prova pré-constituída, sendo que, no caso concreto, o Executado nem mesmo apresentou cálculos e/ou indicou o valor que entende devido, a teor do que estabelece o § 3° do art. 917 do CPC, inviabilizando a aferição ictu oculi do excesso afirmado, como se impõe para o recebimento da objeção. 4 - Nos termos da Súmula no 393 do STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1309447, 07246847820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no mesmo sentido, senão veja os julgados a seguir destacados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE. REELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LC 943/2018. SELIC. NÃO APLICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. CRÉDITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, como meio de defesa em sede de execução fiscal, quando a matéria ventilada possa ser conhecida, de ofício, pelo julgador ou não seja imperiosa a produção de provas. Precedentes do TJDFT. 2. A parte executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, previsto na LC 943/2018. 2.1. Pela estreita via de defesa escolhida, a parte executada, ora Agravante, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, como a comprovação, de plano, do excesso de execução, do o valor que entende devido e a indicação do cálculo correto a partir da incidência do índice que entende aplicável. 2.2. A necessidade de produção de provas revela que a hipótese dos autos não se conforma à estreita via da exceção de pré-executividade. 3. A LC 943/2018, conforme arts. 3° e 4°, se aplica aos créditos vencidos de natureza não tributária e às parcelas vincendas de débitos parcelados. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, nos quais, a constituição definitiva do débito tributário da parte Agravante se deu nos anos de 2014 a 2017, isto é, antes da entrada em vigor da LC 943/2018, a qual não se aplica aos débitos já vencidos. 3.2. Não há comprovação de que o débito foi calculado ao arrepio da LC 943/2018, não havendo razão para se falar em inexigibilidade do título executivo, tampouco de inobservância ao ARE 1216078. Precedentes TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1319207, 07302778820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, que não dependam de dilação probatória para sua demonstração. 2. Inviável a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão de questões relativas à origem do título exequendo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1092144, 07158456920178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II. Não cabe exceção de pré-executividade com fundamento no excesso de execução, decorrente da aplicação inadequada de índice de correção, seja porque imprescindível a dilação probatória, adequada para a via dos embargos à execução; seja porque o devedor sequer declarou o valor que entendia correto, não logrando comprovar de plano o alegado excesso. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1308089, 07246561320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por oportuno, não é demais rememorar que, conforme a norma do art. 204 do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa – CDA regularmente inscrita é documento dotado de presunção de certeza e liquidez. Demais disso, as CDAs que instruem a execução fiscal no vertente caso atendem aos requisitos exigidos nos artigos 202, inc. I a V, do Código Tributário Nacional e art. 2o, § 5o, inc. I a VI, da Lei no. 6.830/1980. Por outro lado, alegação de que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federa declarou a nulidade de algumas das CDAs em cobrança, a agravante não especificou quais são esses documentos, além do que se trata de decisum que não vincula o Juízo executivo porque não transitou em julgado. No tocante à tutela de evidencia postulada pela parte, tal pretensão não se reveste de plausibilidade pelas mesmas razões lançadas anteriormente. Ainda, tal pretensão constitui inovação recursal, porque o assunto vindicado nesta instância revisora não foi debatido na decisão hostilizada, por isso encontra óbice no princípio da supressão de instância. Com essas considerações, evidencia que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento não reveste da necessária probabilidade, que é pressuposto indispensável para concessão da tutela de urgência. Diante desse quadro fático, nesse primeiro olhar dos autos à luz da prudência, a decisão hostilizada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 525 (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. [2] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Brasília-DF, 16 de março de 2021, 10:50:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator